Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-26.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ADEQUADAMENTE DEFINIDA. REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação para anular contrato de consórcio, determinar restituição dos valores pagos, afastar dano moral e fixar sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à distribuição da sucumbência, à extensão da condenação e à inexistência de majoração de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão estabeleceu de modo claro a distribuição dos ônus sucumbenciais, indicando percentuais, bases de cálculo e suspensão da exigibilidade, inexistindo obscuridade.
4. Não há omissão sobre a extensão da condenação, pois a restituição devida limita-se aos valores efetivamente desembolsados, conforme art. 182 do CC, não abrangendo valor total do contrato ou crédito consorcial.
5. A desobrigação de parcelas futuras é mero efeito jurídico da nulidade, não configurando proveito econômico apto a alterar honorários ou ampliar condenação.
6. Não há omissão quanto à majoração de honorários recursais, pois a Turma fixou integralmente a sucumbência na decisão, afastando a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.
7. O princípio da causalidade não afasta a sucumbência recíproca, pois a embargante restou vencida no pedido de dano moral.
8. Não há que se falar em vícios se as alegações recursais foram analisadas de forma expressa e fundamentada.
9. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.